Tribunal: TJMT
Processo: 0044548-19.2014.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044548-19.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA POR OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INEXIGIBILIDADE DE EMISSÃO DE NF-e POR PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SEM CNPJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em ação anulatória de débito fiscal, manteve a validade de multa por obrigação acessória remanescente e adotou incidência mitigada do art. 90, § 4º, do CPC para reduzir pela metade a verba honorária, em razão do reconhecimento parcial da insubsistência de parte expressiva das autuações no curso da demanda. O embargante sustenta omissão quanto à tese
de inexigibilidade de emissão de NF-e por produtor rural pessoa física não inscrito no CNPJ e aponta omissão e contradição na disciplina dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao apreciar a tese de inexigibilidade da obrigação acessória relacionada à emissão de NF-e e à inscrição no CNPJ; e (
ii
) estabelecer se houve omissão ou contradição na aplicação mitigada do art. 90, § 4º, do CPC para redução dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionais.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a tese de inexigibilidade da emissão de NF-e e de cadastro no CNPJ, ao afirmar que tais fundamentos não afastam, de modo direto e suficiente, a motivação específica da autuação fiscal remanescente.

5. A validade da multa acessória foi mantida porque a Fazenda Pública apresentou motivação concreta, individualizada e normativamente fundada para a autuação, sem que a parte autora produzisse impugnação técnica idônea ou prova robusta apta a desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo-fiscal.

6. A alegação de omissão confunde ausência de exame com exame desfavorável, hipótese que não autoriza integração do julgado por embargos declaratórios.

7. Também não há omissão quanto aos honorários advocatícios, porque o acórdão enfrentou expressamente a distinção entre reconhecimento formal do pedido e cancelamento administrativo superveniente e, a partir de interpretação sistemática e teleológica do art. 90, § 4º, do CPC, adotou solução intermediária compatível com o princípio da causalidade.

8. Não existe contradição interna na redução linear pela metade da verba honorária, pois o acórdão partiu da premissa de reconhecimento parcial relevante do pedido desde a contestação e aplicou, de modo coerente, a redução sobre honorários fixados em relação ao conjunto da demanda.

9. A insurgência do embargante contra o critério jurídico adotado para a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC traduz inconformismo com o resultado do julgamento e pedido de novo julgamento por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 96, 97, V, e 113, §§ 2º e 3º; CPC/2015,
arts
. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 90, §§ 1º e 4º, 487, III, “a”, 489, § 1º, IV, 1.013, § 3º, I e III, 1.022 e 1.025; Lei Complementar
n.
87/1996,
arts
. 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ -
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 398005 PR 2013/0318318-7,
Corte Especial,
Relator.: Ministra
Laurita Vaz
,

DJe
28.
10
.
2014
;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2856210 / SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
9.2.2026
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário
n.
0044548-19.2014.8.11.0041, ajuizada com o objetivo de anular débitos de ICMS e penalidades acessórias lançados em diversos Termos de Apreensão e Depósito –
TADs
, ao argumento de inexigibilidade de emissão de nota fiscal e de obrigação cadastral que, segundo sustentado, não lhe seriam aplicáveis.

Nas razões dos presentes embargos de declaração
(Id 369099888)
,
o embargante
sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão. Afirma que o julgado não enfrentou adequadamente a tese de que, na condição de produtor rural pessoa física, sem cadastro obrigatório no CNPJ à época dos fatos, não estaria sujeito à obrigação acessória de emissão de NF-e, de modo que a multa relativa ao TAD
n.
1054812-9 seria inexigível.

Argumenta que a controvérsia exigiria pronunciamento expresso sobre os
arts
. 96, 97, V, 113, §§ 1º a 3º, e 173 do CTN;
arts
. 3º e 7º da LC
n.
87/1996; art. 489, § 1º, IV, do CPC; e art. 8º-A, § 6º, do Anexo IX do RICMS/MT. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da redução honorária prevista no art. 90, § 4º, do CPC às hipóteses de cancelamento administrativo superveniente do crédito tributário, com invocação do Tema 143 do STJ, bem como a necessidade de observância dos
arts
. 90, § 1º, 86, parágrafo único, e 487, III, “a”, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, inclusive com efeitos infringentes, para reconhecer a ilegalidade da multa acessória remanescente e afastar a redução da verba honorária, ou, subsidiariamente, para restringir essa redução apenas à fração da demanda efetivamente reconhecida.

Em contrarrazões
(Id 370320388)
, o
embargado
sustenta a ausência de quaisquer vícios no acórdão, ao fundamento de que a decisão embargada enfrentou suficientemente os pontos controvertidos e que os
aclaratórios
buscam, em verdade, rediscutir o mérito da causa. Defende, também, a correção da incidência do art. 90, § 4º, do CPC, ao argumento de que houve reconhecimento parcial da procedência do pedido e ausência de resistência quanto à maior parte dos
TADs
discutidos.

Ao final,
pede o não recebimento ou a rejeição dos
embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
material
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da alegada omissão quanto à inaplicabilidade da obrigação de emissão de NF-e ao produtor rural pessoa física não inscrito no CNPJ (TAD
n.
1054812-9)

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em
omissão constitutiva
, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao não examinar a tese de que, na qualidade de produtor rural, pessoa física, sem cadastramento obrigatório no CNPJ à época dos fatos, não estava sujeito à obrigação de emissão de NF-e, razão pela qual a penalidade acessória do TAD
n.
1054812-9 seria indevida.

O pleito não merece acolhimento.
Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão
nesse ponto
.

A análise do que foi efetivamente decidido e não da perspectiva subjetiva do embargante
revela que o acórdão examinou, com densidade e rigor, a validade da multa acessória do TAD
n.
1054812-9 a partir de dois eixos fundamentais, ambos explicitamente enunciados na fundamentação: de um lado, a existência de autuação fiscal concretamente motivada; de outro, a ausência de impugnação técnica idônea por parte do autor.

Veja-se o que ficou expressamente consignado no acórdão
(Id 36
6
471373)
:

"Nesse ponto, a improcedência do pedido não decorre apenas da ausência de impugnação técnica específica da parte autora, mas da conjugação de dois elementos juridicamente relevantes: de um lado, a Fazenda Pública apresentou causa concreta, individualizada e
normativamente fundada para a autuação; de outro, a parte autora não produziu elemento idôneo capaz de desconstituir essa motivação administrativa."

"De seu turno, a parte autora concentrou sua insurgência, conforme bem sintetizado na sentença, na alegação de inexigibilidade de emissão de nota fiscal e de cadastro junto ao CNPJ, fundamentos que não infirmam, de modo direto e suficiente, a motivação específica apresentada para a multa acessória remanescente. Não houve demonstração técnica de que a operação descrita pela fiscalização estivesse fora do campo de incidência da obrigação instrumental apontada, nem prova apta a afastar a penalidade pecuniária dela decorrente."

A passagem transcrita é decisiva para afastar a alegação de omissão. O acórdão não ignorou os argumentos do embargante
,
antes os examinou, identificando que a alegação de inexigibilidade de cadastro no CNPJ e de emissão de NF-e, embora fosse
parte
da insurgência da parte autora, não era suficiente para desconstituir a motivação específica que embasou a lavratura do TAD. O julgador não está obrigado a concordar com a tese da parte, mas apenas a examiná-la e a fundamentar sua conclusão
,
o que foi feito.

O
embargante confunde
ausência de exame
com
exame desfavorável
. A omissão passível de correção pelos embargos de declaração é a primeira hipótese; a segunda não constitui vício, mas simplesmente o resultado do julgamento. Como bem anota a doutrina, e conforme sedimentado na jurisprudência do STJ
:

“
O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. 3. Em face do inconformismo com o deslinde processual, o Embargante opôs o instrumento
aclaratório
com o inequívoco intento de viabilizar novos debates a respeito de assuntos já decididos, o que sabidamente não se coaduna com a via
eleita .
4. Embargos de declaração
rejeitados.
”

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 398005 PR 2013/0318318-7,
Corte Especial,
Relator.: Ministra
Laurita Vaz
,

DJe
28.
10
.
2014)

O acórdão, ao consignar que os fundamentos apresentados "
não infirmam, de modo direto e suficiente, a motivação específica apresentada
para
a multa acessória remanescente
", pronunciou-se expressamente sobre a suficiência argumentativa das teses do autor e concluiu, motivadamente, pela insuficiência delas. Esse é precisamente o juízo de mérito que o Tribunal tem competência para fazer em sede de apelação; é também o juízo que os embargos de declaração não podem rever.

Acrescente-se que a presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos fiscais, reiteradamente afirmada pela jurisprudência, somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário. O acórdão registrou, de forma expressa, a ausência dessa prova nos autos:

"Nesse contexto, subsiste a presunção de legitimidade do ato administrativo-fiscal, a qual somente poderia ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos
autos. A ausência de desconstituição específica da causa de autuação, somada à motivação concreta apresentada pela Fazenda, impede o reconhecimento da nulidade da multa acessória."

Não há, portanto, qualquer lacuna decisória passível de integração. O acórdão firmou posição clara, devidamente fundamentada, sobre a validade da obrigação acessória decorrente do TAD
n.
1054812-9. O que o embargante pretende, na verdade, é que este Colegiado reconheça que sua tese
,
a de que o produtor rural pessoa física sem CNPJ não estaria sujeito à emissão de NF-e
,
é juridicamente superior àquela adotada no aresto. Isso, contudo, não é suprimento de omissão: é pedido de reforma por via inadequada.

A propósito, o fato de a própria SEFAZ-MT ter procedido ao estorno administrativo de onze outros
TAD
com fundamento na mesma linha argumentativa não importa em contradição ou omissão do acórdão. O julgado examinou a situação específica do TAD
n.
1054812-9, que possuía particularidades fáticas e jurídicas distintas dos demais
,
conforme amplamente documentado na contestação e destacado no próprio acórdão embargado. A extensão do raciocínio administrativo a esse TAD, em particular, era exatamente a questão de mérito posta à apreciação do Tribunal, que a resolveu de forma fundamentada.

Em suma, a tese do embargante foi conhecida, foi examinada e foi refutada. Inexiste a omissão apontada. O que há é inconformismo com o resultado do julgamento
,
sentimento compreensível, mas que não encontra guarida nos estreitos limites dos embargos de declaração.

Da alegada contradição e omissão quanto à redução dos honorários advocatícios (art. 90, § 4º, do CPC)

O embargante sustenta, nesse ponto, dupla invalidade do acórdão: primeiro, que haveria
omissão
por não ter sido examinada a inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC
,
que exigiria reconhecimento formal do pedido com cumprimento simultâneo da prestação, não mero cancelamento administrativo superveniente; segundo, que haveria
contradição interna
ao aplicar a redução linearmente sobre cem por cento dos honorários, inclusive sobre a fração relativa aos
TAD
para os quais o Estado resistiu integralmente.

O pleito também não merece acolhimento
, em nenhum de seus aspectos.

No que concerne à alegada omissão sobre a inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC ao cancelamento administrativo superveniente, basta a leitura do acórdão para verificar que a questão foi expressamente enfrentada. O julgado reconheceu a tensão existente entre o texto literal do dispositivo
,
que contempla o reconhecimento formal com cumprimento simultâneo
,
e a situação processual concreta dos autos, e explicitou as razões pelas quais adotou interpretação sistemática e teleológica mais abrangente.

Confira-se o que ficou assentado:

"Todavia, assiste razão ao apelante no tocante à incidência mitigada do art. 90, § 4º, do CPC. Embora o dispositivo se refira ao reconhecimento da procedência do pedido com cumprimento integral da prestação reconhecida, a hipótese
dos autos revela situação processualmente análoga em relação à parcela expressiva da demanda que se tornou incontroversa desde a contestação."

"Com efeito, o Estado reconheceu, ainda na peça defensiva, a insubsistência da ampla maioria dos TAD discutidos, delimitando sua resistência apenas aos TAD
n.
1011101-3 e
n.
1054812-9. Tal circunstância foi, inclusive, expressamente reconhecida pela própria parte autora, que postulou julgamento antecipado da matéria incontroversa com liberação da garantia correspondente, como já mencionado."

O acórdão, portanto, não ignorou a distinção dogmática entre reconhecimento jurídico do pedido e cancelamento administrativo superveniente. Ao contrário, reconheceu essa distinção e, precisamente em razão dela, adotou solução intermediária: não a inversão integral da sucumbência em favor do Estado, nem a manutenção integral dos honorários na base originalmente fixada, mas a redução mitigada pela metade. Essa solução foi explicitada e justificada no julgado:

"Nessa moldura específica, a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC não afasta a causalidade global do processo, mas incide sobre a fração da sucumbência relacionada ao segmento do pedido reconhecido e satisfeito no curso da demanda. Em outras palavras, mantém-se a responsabilidade principal do Estado pelos honorários, porque foi ele quem deu causa ao ajuizamento da ação em sua maior extensão; contudo, a verba honorária fixada na
origem deve ser reduzida pela metade, em razão do reconhecimento parcial relevante do pedido e do correlato esvaziamento superveniente de expressiva parcela da controvérsia."

"Essa solução harmoniza o princípio da causalidade com a regra do art. 90, § 4º, do CPC, evitando tanto a indevida inversão integral da sucumbência quanto a desconsideração do comportamento processual do réu que, já na contestação, delimitou objetivamente a parcela remanescente do litígio."

Transparece, da leitura desses excertos, que o acórdão: (a) identificou a situação de reconhecimento parcial relevante desde a contestação; (b) afastou expressamente a inversão integral da sucumbência; (c) manteve a responsabilidade principal do Estado; e (d) aplicou a redução pela metade como solução de equilíbrio entre a causalidade e o
comportamento
processual do réu. Isso é fundamentação. Não é omissão.

Tampouco há contradição interna na decisão. O embargante argumenta que o acórdão aplicou a redução de forma linear sobre a totalidade dos honorários, sem distinguir as parcelas com e sem resistência do ente público. Mas esse argumento supõe uma leitura do acórdão que ele próprio não sustenta. O julgado determinou a redução pela metade da
verba honorária fixada na origem
, que por sua vez já havia sido estabelecida com base no proveito econômico obtido pelo autor
,
portanto, sobre o conjunto da demanda e não apenas sobre determinada parcela. A aplicação da redução à totalidade da verba é coerente com essa base de cálculo, não contraditória.

A pretensão do embargante de que a redução incida apenas sobre a fração correspondente aos onze
TAD
cancelados administrativamente, preservando integral a verba honorária quanto às parcelas resistidas, é tese de mérito
,
válida como matéria de recurso especial, se assim entender pertinente, mas não é identificação de contradição no julgado.

Contradição, no sentido processual do art. 1.022 do CPC, pressupõe incompatibilidade lógica interna entre as premissas e a conclusão do próprio aresto. O acórdão foi internamente coerente ao fixar premissa de que o Estado reconheceu parcialmente o pedido desde a contestação e, a partir dessa premissa, aplicar a redução pela metade dos honorários fixados em relação ao todo da demanda.

O que o embargante realmente questiona é o acerto da solução jurídica adotada quanto ao critério de aplicação do art. 90, § 4º, do CPC
,
se deveria incidir de forma proporcional apenas sobre a fração reconhecida, ou sobre a totalidade da verba. Esse é exatamente o tipo de debate que a parte poderá travejá-lo perante o STJ, em eventual recurso especial, com base nos dispositivos que indica para fins de prequestionamento. O embargante, aliás, demonstra clara compreensão disso ao afirmar expressamente, em suas razões, que os embargos têm também a finalidade de prequestionamento para fins recursais.

Em suma, c
omo demonstrado, os embargos de declaração não revelam vício real no acórdão embargado
,
nem omissão, nem contradição, nem obscuridade, nem erro material.

A pretensão de reforma
de mérito
veiculada sob o rótulo de suprimento de omissão e eliminação de contradição é, na verdade, pedido de novo julgamento, o que os embargos de declaração não permitem, consoante jurisprudência há muito consolidada no STJ e neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:
"
A pretensão de rediscutir o
mérito
da decisão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração
."
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2856210 / SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
9.2.2026)

Por fim, p
ara fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, consigna-se que o acórdão embargado aplicou e interpretou os
arts
. 113, §§ 2º e 3º, 96 e 97, V, do CTN; os
arts
. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 90, §§ 1º e 4º, 487, III, "a", 489, § 1º, IV, 1.013, § 3º, I e III, e 1.022 do CPC/2015; e os
arts
. 3º e 7
º da Lei Complementar
n.
87/96,
conforme detalhado na fundamentação do aresto ora mantido.

Pelo exposto,
conheço e

REJEITO
os embargos de declaração
,
por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
material
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da alegada omissão quanto à inaplicabilidade da obrigação de emissão de NF-e ao produtor rural pessoa física não inscrito no CNPJ (TAD
n.
1054812-9)

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em
omissão constitutiva
, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao não examinar a tese de que, na qualidade de produtor rural, pessoa física, sem cadastramento obrigatório no CNPJ à época dos fatos, não estava sujeito à obrigação de emissão de NF-e, razão pela qual a penalidade acessória do TAD
n.
1054812-9 seria indevida.

O pleito não merece acolhimento.
Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão
nesse ponto
.

A análise do que foi efetivamente decidido e não da perspectiva subjetiva do embargante
revela que o acórdão examinou, com densidade e rigor, a validade da multa acessória do TAD
n.
1054812-9 a partir de dois eixos fundamentais, ambos explicitamente enunciados na fundamentação: de um lado, a existência de autuação fiscal concretamente motivada; de outro, a ausência de impugnação técnica idônea por parte do autor.

Veja-se o que ficou expressamente consignado no acórdão
(Id 36
6
471373)
:

"Nesse ponto, a improcedência do pedido não decorre apenas da ausência de impugnação técnica específica da parte autora, mas da conjugação de dois elementos juridicamente relevantes: de um lado, a Fazenda Pública apresentou causa concreta, individualizada e
normativamente fundada para a autuação; de outro, a parte autora não produziu elemento idôneo capaz de desconstituir essa motivação administrativa."

"De seu turno, a parte autora concentrou sua insurgência, conforme bem sintetizado na sentença, na alegação de inexigibilidade de emissão de nota fiscal e de cadastro junto ao CNPJ, fundamentos que não infirmam, de modo direto e suficiente, a motivação específica apresentada para a multa acessória remanescente. Não houve demonstração técnica de que a operação descrita pela fiscalização estivesse fora do campo de incidência da obrigação instrumental apontada, nem prova apta a afastar a penalidade pecuniária dela decorrente."

A passagem transcrita é decisiva para afastar a alegação de omissão. O acórdão não ignorou os argumentos do embargante
,
antes os examinou, identificando que a alegação de inexigibilidade de cadastro no CNPJ e de emissão de NF-e, embora fosse
parte
da insurgência da parte autora, não era suficiente para desconstituir a motivação específica que embasou a lavratura do TAD. O julgador não está obrigado a concordar com a tese da parte, mas apenas a examiná-la e a fundamentar sua conclusão
,
o que foi feito.

O
embargante confunde
ausência de exame
com
exame desfavorável
. A omissão passível de correção pelos embargos de declaração é a primeira hipótese; a segunda não constitui vício, mas simplesmente o resultado do julgamento. Como bem anota a doutrina, e conforme sedimentado na jurisprudência do STJ
:

“
O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. 3. Em face do inconformismo com o deslinde processual, o Embargante opôs o instrumento
aclaratório
com o inequívoco intento de viabilizar novos debates a respeito de assuntos já decididos, o que sabidamente não se coaduna com a via
eleita .
4. Embargos de declaração
rejeitados.
”

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 398005 PR 2013/0318318-7,
Corte Especial,
Relator.: Ministra
Laurita Vaz
,

DJe
28.
10
.
2014)

O acórdão, ao consignar que os fundamentos apresentados "
não infirmam, de modo direto e suficiente, a motivação específica apresentada
para
a multa acessória remanescente
", pronunciou-se expressamente sobre a suficiência argumentativa das teses do autor e concluiu, motivadamente, pela insuficiência delas. Esse é precisamente o juízo de mérito que o Tribunal tem competência para fazer em sede de apelação; é também o juízo que os embargos de declaração não podem rever.

Acrescente-se que a presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos fiscais, reiteradamente afirmada pela jurisprudência, somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário. O acórdão registrou, de forma expressa, a ausência dessa prova nos autos:

"Nesse contexto, subsiste a presunção de legitimidade do ato administrativo-fiscal, a qual somente poderia ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos
autos. A ausência de desconstituição específica da causa de autuação, somada à motivação concreta apresentada pela Fazenda, impede o reconhecimento da nulidade da multa acessória."

Não há, portanto, qualquer lacuna decisória passível de integração. O acórdão firmou posição clara, devidamente fundamentada, sobre a validade da obrigação acessória decorrente do TAD
n.
1054812-9. O que o embargante pretende, na verdade, é que este Colegiado reconheça que sua tese
,
a de que o produtor rural pessoa física sem CNPJ não estaria sujeito à emissão de NF-e
,
é juridicamente superior àquela adotada no aresto. Isso, contudo, não é suprimento de omissão: é pedido de reforma por via inadequada.

A propósito, o fato de a própria SEFAZ-MT ter procedido ao estorno administrativo de onze outros
TAD
com fundamento na mesma linha argumentativa não importa em contradição ou omissão do acórdão. O julgado examinou a situação específica do TAD
n.
1054812-9, que possuía particularidades fáticas e jurídicas distintas dos demais
,
conforme amplamente documentado na contestação e destacado no próprio acórdão embargado. A extensão do raciocínio administrativo a esse TAD, em particular, era exatamente a questão de mérito posta à apreciação do Tribunal, que a resolveu de forma fundamentada.

Em suma, a tese do embargante foi conhecida, foi examinada e foi refutada. Inexiste a omissão apontada. O que há é inconformismo com o resultado do julgamento
,
sentimento compreensível, mas que não encontra guarida nos estreitos limites dos embargos de declaração.

Da alegada contradição e omissão quanto à redução dos honorários advocatícios (art. 90, § 4º, do CPC)

O embargante sustenta, nesse ponto, dupla invalidade do acórdão: primeiro, que haveria
omissão
por não ter sido examinada a inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC
,
que exigiria reconhecimento formal do pedido com cumprimento simultâneo da prestação, não mero cancelamento administrativo superveniente; segundo, que haveria
contradição interna
ao aplicar a redução linearmente sobre cem por cento dos honorários, inclusive sobre a fração relativa aos
TAD
para os quais o Estado resistiu integralmente.

O pleito também não merece acolhimento
, em nenhum de seus aspectos.

No que concerne à alegada omissão sobre a inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC ao cancelamento administrativo superveniente, basta a leitura do acórdão para verificar que a questão foi expressamente enfrentada. O julgado reconheceu a tensão existente entre o texto literal do dispositivo
,
que contempla o reconhecimento formal com cumprimento simultâneo
,
e a situação processual concreta dos autos, e explicitou as razões pelas quais adotou interpretação sistemática e teleológica mais abrangente.

Confira-se o que ficou assentado:

"Todavia, assiste razão ao apelante no tocante à incidência mitigada do art. 90, § 4º, do CPC. Embora o dispositivo se refira ao reconhecimento da procedência do pedido com cumprimento integral da prestação reconhecida, a hipótese
dos autos revela situação processualmente análoga em relação à parcela expressiva da demanda que se tornou incontroversa desde a contestação."

"Com efeito, o Estado reconheceu, ainda na peça defensiva, a insubsistência da ampla maioria dos TAD discutidos, delimitando sua resistência apenas aos TAD
n.
1011101-3 e
n.
1054812-9. Tal circunstância foi, inclusive, expressamente reconhecida pela própria parte autora, que postulou julgamento antecipado da matéria incontroversa com liberação da garantia correspondente, como já mencionado."

O acórdão, portanto, não ignorou a distinção dogmática entre reconhecimento jurídico do pedido e cancelamento administrativo superveniente. Ao contrário, reconheceu essa distinção e, precisamente em razão dela, adotou solução intermediária: não a inversão integral da sucumbência em favor do Estado, nem a manutenção integral dos honorários na base originalmente fixada, mas a redução mitigada pela metade. Essa solução foi explicitada e justificada no julgado:

"Nessa moldura específica, a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC não afasta a causalidade global do processo, mas incide sobre a fração da sucumbência relacionada ao segmento do pedido reconhecido e satisfeito no curso da demanda. Em outras palavras, mantém-se a responsabilidade principal do Estado pelos honorários, porque foi ele quem deu causa ao ajuizamento da ação em sua maior extensão; contudo, a verba honorária fixada na
origem deve ser reduzida pela metade, em razão do reconhecimento parcial relevante do pedido e do correlato esvaziamento superveniente de expressiva parcela da controvérsia."

"Essa solução harmoniza o princípio da causalidade com a regra do art. 90, § 4º, do CPC, evitando tanto a indevida inversão integral da sucumbência quanto a desconsideração do comportamento processual do réu que, já na contestação, delimitou objetivamente a parcela remanescente do litígio."

Transparece, da leitura desses excertos, que o acórdão: (a) identificou a situação de reconhecimento parcial relevante desde a contestação; (b) afastou expressamente a inversão integral da sucumbência; (c) manteve a responsabilidade principal do Estado; e (d) aplicou a redução pela metade como solução de equilíbrio entre a causalidade e o
comportamento
processual do réu. Isso é fundamentação. Não é omissão.

Tampouco há contradição interna na decisão. O embargante argumenta que o acórdão aplicou a redução de forma linear sobre a totalidade dos honorários, sem distinguir as parcelas com e sem resistência do ente público. Mas esse argumento supõe uma leitura do acórdão que ele próprio não sustenta. O julgado determinou a redução pela metade da
verba honorária fixada na origem
, que por sua vez já havia sido estabelecida com base no proveito econômico obtido pelo autor
,
portanto, sobre o conjunto da demanda e não apenas sobre determinada parcela. A aplicação da redução à totalidade da verba é coerente com essa base de cálculo, não contraditória.

A pretensão do embargante de que a redução incida apenas sobre a fração correspondente aos onze
TAD
cancelados administrativamente, preservando integral a verba honorária quanto às parcelas resistidas, é tese de mérito
,
válida como matéria de recurso especial, se assim entender pertinente, mas não é identificação de contradição no julgado.

Contradição, no sentido processual do art. 1.022 do CPC, pressupõe incompatibilidade lógica interna entre as premissas e a conclusão do próprio aresto. O acórdão foi internamente coerente ao fixar premissa de que o Estado reconheceu parcialmente o pedido desde a contestação e, a partir dessa premissa, aplicar a redução pela metade dos honorários fixados em relação ao todo da demanda.

O que o embargante realmente questiona é o acerto da solução jurídica adotada quanto ao critério de aplicação do art. 90, § 4º, do CPC
,
se deveria incidir de forma proporcional apenas sobre a fração reconhecida, ou sobre a totalidade da verba. Esse é exatamente o tipo de debate que a parte poderá travejá-lo perante o STJ, em eventual recurso especial, com base nos dispositivos que indica para fins de prequestionamento. O embargante, aliás, demonstra clara compreensão disso ao afirmar expressamente, em suas razões, que os embargos têm também a finalidade de prequestionamento para fins recursais.

Em suma, c
omo demonstrado, os embargos de declaração não revelam vício real no acórdão embargado
,
nem omissão, nem contradição, nem obscuridade, nem erro material.

A pretensão de reforma
de mérito
veiculada sob o rótulo de suprimento de omissão e eliminação de contradição é, na verdade, pedido de novo julgamento, o que os embargos de declaração não permitem, consoante jurisprudência há muito consolidada no STJ e neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:
"
A pretensão de rediscutir o
mérito
da decisão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração
."
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2856210 / SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
9.2.2026)

Por fim, p
ara fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, consigna-se que o acórdão embargado aplicou e interpretou os
arts
. 113, §§ 2º e 3º, 96 e 97, V, do CTN; os
arts
. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 90, §§ 1º e 4º, 487, III, "a", 489, § 1º, IV, 1.013, § 3º, I e III, e 1.022 do CPC/2015; e os
arts
. 3º e 7
º da Lei Complementar
n.
87/96,
conforme detalhado na fundamentação do aresto ora mantido.

Pelo exposto,
conheço e

REJEITO
os embargos de declaração
,
por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026